Tribunal: STF
Processo: ARE 1392740
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ COM INUNDAÇÃO DE ÁREAS PRÓXIMAS E ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em face do Estado e do Município de Alvorada, em razão do alagamento da residência da parte autora, decorrente do transbordamento do Arroio Feijó. Fato ocorrido em dezembro de 2017. 2. A responsabilidade civil dos demandados é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo. 3. Precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que se trate de omissão. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008591331. 4. Caso dos autos, em que a omissão dos réus caracteriza-se pela ausência de obras aptas e evitar, de fato, o transbordamento do Arroio Feijó, que causa a inundação e alagamentos nas residências. 5. Prova suficiente da residência da autora na localidade atingida pelas cheias. Dever de indenizar configurado. 6. Danos morais configurados. Fixação do valor sopesando-se: punição ao ofensor, evitando-se a mantença da omissão; condições sociais econômicas da parte lesada e repercussão do dano. Isto sem representar vantagem exagerada ou enriquecimento indevido. Quantia majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende os requisitos mencionados. DE OFICIO E POR MAIORIA, EXTINGUIR O FEITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICIPIO.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 10 ).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 30, VIII, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



     Colhe-se do voto condutor do acórdão:



    “[...]



    No caso concreto, não resta dúvida de que os alagamentos da região, onde reside a parte autora, ocasionados pelo Arroio Feijó, são frequentes. Com efeito, centenas de feitos tramitam no Judiciário envolvendo tal questão. A parte autora trouxe inúmeras reportagens jornalísticas dando conta dos constantes alagamentos e, ainda, da gama de danos causados aos moradores da região. Por fim, os réus não negam a ocorrência dos alagamentos. Aduzem, contudo, que o evento não é de sua responsabilidade. Clara a responsabilidade dos réus, na medida em que se está diante de omissão na realização de obras seja de contenção do Arroio Feijó, limpeza constante e eficaz desassoreamento. Tais condutas revelam descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias e eficazes para evitar os alagamentos que, como se viu, são frequentes, ou seja, previsíveis. Eventual convênio para utilização de máquina do Estado pelo Município de Alvorada, a fim de realizar desassoreamento, embora seja medida adequada, deveria ter sido realizada com maior frequência, a fim de ser eficaz. O que não foi. Logo, não é apto para afastar a omissão que ora se flagra. 



    [...]



     Assim, resta assentada a responsabilidade dos réus, em virtude de sua omissão e atuação deficiente, que concorreu de forma decisiva para o alagamento do Arroio Feijó, na medida em que deixaram de realizar obras que lhes seriam exigíveis ou de tomar providências que lhes seriam possíveis. Isto, mesmo tendo o dever de agir e detendo a estrutura necessária para prevenção dos constantes alagamentos. 



    Da omissão, tem-se que ocorreram os danos à parte autora. Comprovado, assim, o nexo causal e o dever de indenizar. “ (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 10)



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    No mesmo sentindo, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.392.715/RS, Rel. Min. Presidente, ARE 977.073/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 977.620/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator